Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-87.2023.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002357-87.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 841.508.741-15 (RECORRENTE), ANA SABRINA GOMES - CPF: 439.885.388-09 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES CARRIJO - CPF: 701.113.691-69 (ADVOGADO), ELCE NUNES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 350.757.698-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002357-87.2023.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.°
1002357-87.2023.8.11.0020

Recorrente:
Banco do Brasil SA.

Recorrida:
Rosimeire de Almeida Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do nome da consumidora na dívida ativa por obrigação adimplida configura ato ilícito passível de reparação, sendo o dano moral neste caso na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002357-87.2023.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.°
1002357-87.2023.8.11.0020

Recorrente:
Banco do Brasil SA.

Recorrida:
Rosimeire de Almeida Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco do Brasil SA.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 235121677)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco do Brasil na obrigação de fazer em

efetivar a transferência da propriedade junto ao

DETRAN/MT
e quitar o contrato de alienação fiduciária, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 235121680): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id. 235121686): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008497-25.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008497-25.2022.8.11.0004

Recorrente:
Banco do Brasil SA.

Recorrido:
Hiltason Oliveira Gomes

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que em 2005 foi ajuizada pelo banco recorrente uma
Ação de Busca e Apreensão de Bens Alienados Fiduciariamente,
objetivando a constrição do veículo motocicleta “Honda Cg 125 Titan Kse 2002/2002”, sendo procedente o pedido e
efetuada a busca e apreensão do bem
.

Sustenta que o Banco do Brasil não efetuou a regularização dos documentos e a baixa do gravame da motocicleta, mesmo mediante a entrega do bem, permanecendo o veículo registrado em seu nome, em razão disso teve seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

O recorrente suscitou preliminarmente que a autora não comprovou sua hipossuficiência financeira, uma vez que juntou somente declaração para a aplicação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Da Preliminar de justiça gratuita:

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao
benefício
. Não havendo comprovação suficiente nos autos de que a recorrida possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a hipossuficiência alegada.

Preliminar
rejeitada.

Conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no
prazo máximo de 10 (dez) dias
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, verifica-se que restou incontroverso que o veículo ainda se encontra registrado em nome da autora e com dívidas em aberto referentes ao licenciamento de 2018 e 2019 conforme documento em Id.

235121196.

A instituição financeira por sua vez embora alegue que não houve ato ilícito,
não juntou nenhum documento probatório nesse sentido, portanto não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Assim diante da falha na prestação de serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito e a manutenção de seu nome na dívida ativa, resta caracterizado o dever de reparar o dano moral suportado na modalidade
in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL –BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando que a instituição financeira, não obstante tenha ajuizado a ação de busca e apreensão do bem alienado, transcorrido quase 5 (cinco) anos do cumprimento da liminar, não realizou a baixa do gravame, cuja responsabilidade é da instituição credora, nos termos do art. 8o da Resolução n°. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, haja vista que teve que pagar uma dívida do veículo de quando não mais detinha posse, pois seu nome havia sido inscrito em dívida ativa.

Reembolso do dano material deve ser mantido, porque diz respeito a licenciamento do automóvel, de período após à consolidação da propriedade em nome do banco.

(N.U 1000396-68.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)”.

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA –
PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido e neste caso é na modalidade in re ipsa.

(N.U 1008497-25.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024